Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011811-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GLAYCIANE APARECIDA PEREIRA - CPF: 067.735.171-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual, nos autos de ação de indenização por danos morais fundada em suposta falha no atendimento médico prestado em hospital municipal, com alegações de negligência e omissão no parto de recém-nascido que veio a óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder solidariamente por suposto erro médico ocorrido em hospital sob gestão exclusiva do Município, no contexto de responsabilidade civil decorrente de atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde não implica, por si só, a legitimidade passiva universal, sendo imprescindível o exame do vínculo funcional e da atuação direta do ente no caso concreto.

4. Constatado que os atos narrados como causadores do dano decorreram exclusivamente de serviços médicos prestados por profissional vinculado à municipalidade, em unidade de saúde gerida exclusivamente pelo Município, afasta-se a legitimidade do Estado, inexistindo nexo de causalidade direto entre o ente estadual e o fato lesivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não possui legitimidade passiva o ente federado que não mantém vínculo funcional com os profissionais de saúde nem gestão sobre o hospital onde se alega ter ocorrido o dano. 2. A responsabilidade solidária na prestação do SUS não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade direto com o ente público demandado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; TJSP, AI 2287160-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco, 2ª Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002047-03.2022.8.11.0025, proposta pela Recorrida, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada na sua contestação.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de base, uma vez que os atos que embasam a pretensão indenizatória teriam sido praticados no interior de hospital municipal, gerido exclusivamente pelo Município de Juína.

Argumenta que os profissionais envolvidos no atendimento não são servidores públicos estaduais, inexistindo vínculo funcional entre o Estado e os prestadores do serviço médico em questão.

Ressalta que, embora haja solidariedade entre os entes federados, quanto à prestação de serviços de saúde, nos casos de responsabilidade civil por erro médico, a responsabilização deve recair sobre o ente diretamente vinculado ao agente causador do dano, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Determinei o processamento do presente Recurso (id. 280579881, pág. 01/02).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 285576881, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wágner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que não existe interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 288018381, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002047-03.2022.8.11.0025, proposta pela Recorrida, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada na sua contestação.

Denota-se dos autos que Glayciane Aparecida Pereira ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais (Evento Morte), contra o Estado de Mato Grosso, o Município de Juína e o médico Fábio Adriano Coelho Gonçalves, alegando falha grave na prestação de serviços de saúde no parto de seu filho recém-nascido, ocorrido no Hospital Municipal de Juína, que culminou no falecimento da criança com apenas 29 minutos de vida.

Sustentou, na inicial, que deu entrada na unidade hospitalar em 31 de julho de 2017, em trabalho de parto prematuro, e foi assistida pelo médico Requerido, que, mesmo diante das condições clínicas e da urgência do caso, deixou de adotar providências eficazes e tempestivas.

Relatou que, além de não haver encaminhamento imediato à regulação para obtenção de vaga em UTI Neonatal, tampouco foi realizado o parto quando indicado, tendo o médico Requerido mantido conduta omissiva, justificando a inércia com a ausência de vaga e de transporte aéreo, elementos que poderiam ter sido viabilizados caso o profissional houvesse agido diligentemente.

Apontou que precisou custear por meios próprios exame de ultrassonografia essencial ao diagnóstico, por ausência de solicitação formal pelo profissional de saúde e que houve resistência do médico Requerido em fornecer declaração detalhada para a judicialização da demanda junto à Defensoria Pública, a qual apenas se viabilizou após intervenção direta junto à direção do hospital.

Ressaltou que tais condutas resultaram na progressiva deterioração do quadro clínico da parturiente e do feto, culminando no óbito do recém-nascido no próprio hospital, antes de qualquer transferência.

Defendeu que a responsabilidade objetiva do Estado e do Município, bem como a responsabilidade subjetiva do médico, por erro de conduta, imperícia e omissão grave no atendimento prestado.

Postulou a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do sofrimento experimentado pela morte de seu filho, em decorrência de conduta negligente e omissiva, em valor não inferior a R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais), com incidência de correção monetária e juros legais.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que
os atos que a suposta falha na prestação de serviço ocorreu no interior de hospital municipal, gerido exclusivamente pelo Município de Juína, sem a participação de servidores públicos estaduais.

Ao sanear o feito, a Julgadora singular rejeitou a preliminar. Veja-se
:

“
Dessa forma,
afasto as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.

Da mesma forma o Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese no Tema n. 793:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Entrementes, no presente caso, a pretensão é reparatória pelos supostos danos sofridos pela Recorrida, em decorrência dos atos – omissivos e comissivos – imputados ao Estado de Mato Grosso, em decorrência do atendimento médico recebido no Hospital Municipal de Juína que culminou com a morte de seu bebê.

Consta da inicial que o atendimento médico narrado foi prestado no referido Hospital, cuja administração é exclusivamente da Municipalidade, que também compõe o polo passivo da ação de base.

Com vistas a espantar qualquer dúvida quanto nesse sentido, transcrevo parte da inicial:

“No dia 04 de agosto de 2017, por volta das 16h40min, no
Hospital Municipal de Juína
, Fábio Adriano Coelho Gonçalves, médico obstetra, em atendimento pelo serviço público municipal de saúde (SUS), não adotou as providências necessárias para garantir que o parto da Glayciane Aparecida Pereira fosse exitoso, o que teria dado causa à morte ao recém-nascido Anthony Emanuel Pereira Kniphoff, mediante inobservância de regra técnica de profissão durante o procedimento do parto. (Destaquei).

Nessa esteira, é certo que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, não possui legitimidade passiva
ad causam
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de indenização por dano moral – Erro médico
– Recurso contra decisão de exclusão de litisconsorte da lide –
Ilegitimidade passiva ad causam do Estado de São Paulo –
Atendimento realizado em hospital público, sob gestão municipal – Responsabilidade do Município, no caso de eventual dano ocorrido a terceiro
– Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22871601120248260000 Santo André, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2024). (Negritei).

Saliento que, independentemente da espécie de responsabilidade do Estado, objetiva ou subjetiva, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade por meio do sujeito passivo adequado.

Diante disso, tenho que o Recurso deve ser provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público estadual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025